Tribunal: TJDFT
Processo: 0754614-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO. PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. POSSIBILIDADE DE ERRO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração no SA03481457, lavrado pelo DETRAN/DF.
2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões ofertadas (ID 79170026).
3. Na origem, o autor ajuizou ação sustentando não ter praticado a infração de trânsito, afirmando que, no momento do registro, tanto ele quanto o veículo encontravam-se estacionados em sua residência, conforme vídeos juntados aos autos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de autoria da infração e insuficiência da prova administrativa, sustentando que os elementos apresentados demonstram a impossibilidade material de o veículo estar no local indicado, pleiteando a nulidade do auto de infração e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida pelo autor é apta a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração; e (ii) aferir o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso, a autuação ocorreu sem abordagem direta do condutor, sendo baseada exclusivamente na identificação visual do veículo pelo agente de trânsito, em período noturno, circunstâncias que aumentam a possibilidade de erro material na anotação da placa.
8. O conjunto probatório revela elementos capazes de fragilizar a presunção do ato administrativo, notadamente os vídeos apresentados pelo autor, que indicam a permanência de veículo com as mesmas características em sua residência no horário da infração.
9. Embora não seja possível identificar de forma inequívoca a placa do veículo nas imagens, a análise deve considerar a verossimilhança dos fatos e a probabilidade lógica da situação apresentada.
10. Nesse contexto, mostra-se mais plausível a ocorrência de equívoco na identificação do veículo do que a hipótese de coexistência simultânea de dois veículos idênticos em locais distintos no mesmo momento.
11. Ademais, verifica-se que a análise administrativa das provas apresentadas limitou-se à invocação genérica da regularidade do auto de infração, sem enfrentamento concreto dos elementos probatórios trazidos pelo recorrente.
12. Diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria da infração, deve-se decidir em favor do administrado, especialmente em matéria sancionatória, afastando-se a presunção do ato administrativo.
13. Por outro lado, a simples lavratura de auto de infração posteriormente invalidado não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de conduta abusiva, ilegalidade manifesta ou violação a direitos da personalidade.
14. No caso, trata-se de exercício regular do poder de polícia administrativa, sendo o eventual equívoco insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade do Auto de Infração no SA03481457, afastando as penalidades dele decorrentes. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
16. Sem condenação em honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.